Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735518-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra despacho citatório, emanado em ação de produção antecipada de provas, no qual foi ordenada a apresentação dos documentos. Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para esclarecer o interesse recursal, uma vez que o ato judicial impugnado foi prolatado em ação de produção antecipada de prova, na qual não cabe recurso (art. 382, § 4o, do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator